Tribunal: TJBA
Processo: 8006453-83.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006453-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARMANDO CORREIA VILAS BOAS FILHO e outros (3) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para determinar o realinhamento dos proventos dos impetrantes com a implantação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com pagamento das diferenças desde a data da impetração, compensação dos valores já recebidos e atualização monetária conforme art. 3º da EC nº 113/2021. O embargante alega omissão do acórdão quanto (i) à necessidade de menção expressa da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento e (ii) à existência de coisa julgada em relação ao impetrante José Batista, requerendo, por isso, a extinção do feito quanto a este. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da impetração do mandado de segurança; e (ii) analisar se o acórdão é omisso quanto à existência de coisa julgada em relação ao impetrante José Batista. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado delimita expressamente que os efeitos da condenação alcançam apenas as diferenças devidas a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, não havendo omissão sobre a prescrição quinquenal. A alegação de omissão quanto à coisa julgada envolvendo o impetrante José Batista é improcedente, pois há registro nos autos de que foi determinada sua intimação para se manifestar acerca da litispendência/coisa julgada, requerida sua desistência e homologada a exclusão do polo ativo por decisão anterior, fatos consignados expressamente no relatório do acórdão. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento dos embargos, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006453-83.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados ARMANDO CORREIA VILAS BOAS FILHO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .